Tribunal: TJES
Processo: 5011648-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011648-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAG TRANSPORTES EIRELI - ME e outros

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade, sob o fundamento de que o prazo recursal se iniciou com a apresentação da contestação em 20/01/2025, sendo o recurso interposto apenas em 25/07/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de contestação configura comparecimento espontâneo apto a inaugurar o prazo recursal para a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão liminar em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de contestação evidencia ciência inequívoca da decisão liminar e caracteriza comparecimento espontâneo, independentemente da existência de poderes específicos na procuração para receber citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ação de busca e apreensão regida pelo DL nº 911/1969, a apresentação de contestação, ainda que antes do cumprimento da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito para todos os fins, inclusive recursais.

O prazo recursal teve início em 20/01/2025, data do protocolo da contestação, evidenciando a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto apenas em 25/07/2025.

A jurisprudência citada pelos agravantes, restrita à juntada de procuração sem poderes especiais, não se aplica ao caso, em que houve efetivo exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação configura comparecimento espontâneo do réu, supre a citação e inaugura o prazo recursal em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.922.034/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025; STJ, REsp n. 2.174.938/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/2/2025, DJEN 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5011648-19.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
S
: MAG TRANSPORTES EIRELI - ME e MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA

A
GRAVAD
O
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto por MAG TRANSPORTES EIRELI - ME e MARCOS ANTONIO GARCIA DA SILVA em face da decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, ante a sua manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta, em síntese, que o recurso seria tempestivo, argumentando que o prazo recursal deveria ser contado apenas a partir da juntada do mandado de busca e apreensão cumprido. Alega que a procuração apresentada nos autos de origem não conferia poderes específicos para receber citação, o que impediria o reconhecimento do comparecimento espontâneo como marco inicial do prazo, citando jurisprudência que entende aplicável ao caso.

Contrarrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

De pronto, adianto que o compulsar dos autos não corrobora a pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação do termo inicial do prazo recursal para a interposição do Agravo de Instrumento contra a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão.

Conforme consignado na decisão recorrida, é fato incontroverso nos autos que a decisão liminar foi proferida em 10/01/2025 e os Agravantes protocolaram sua CONTESTAÇÃO nos autos de origem em 20/01/2025. O Agravo de Instrumento, contudo, somente foi interposto em 25/07/2025, meses após o ato de defesa.

A tese dos Agravantes de que a ausência de poderes especiais para receber citação na procuração afastaria a ciência inequívoca não se sustenta na hipótese vertente. Isso porque a prática do ato processual de apresentar contestação demonstra, de forma cristalina e inequívoca, que a parte teve acesso aos autos e tomou ciência do conteúdo da decisão que ora combate.

A jurisprudência trazida pelo recorrente, referente apenas à juntada de procuração sem poderes para citação, não se amolda ao caso concreto. Naquelas hipóteses, discute-se o mero peticionamento ou juntada de instrumento de mandato. No caso em apreço, houve o efetivo exercício do contraditório com a apresentação da peça de defesa (Contestação), ato lógico-jurídico incompatível com a alegação de desconhecimento da decisão liminar.

O comparecimento espontâneo do réu, suprindo a falta de citação, opera-se não apenas pelo recebimento formal do mandado, mas pela prática de ato que evidencie a ciência da demanda e a intenção de defender-se, como é o caso da contestação.

Assim, a partir de 20/01/2025, data do protocolo da defesa, iniciou-se a contagem do prazo recursal, o qual se encerrou muito antes da interposição do recurso em julho de 2025.

Nesse sentido, a jurisprudência atualíssima do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar em alienação fiduciária, configura o ingresso do devedor no feito para todos os fins, inclusive recursais. Confira-se :

"
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, o comparecimento espontâneo, inclusive para apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito, para todos os fins."
(STJ, AREsp n. 2.922.034/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

"Diante disso, em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, o comparecimento espontâneo, inclusive para apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito (angularização da relação processual)."
(STJ, REsp n. 2.174.938/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Portanto, configurada a ciência inequívoca em 20/01/2025, forçoso reconhecer a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto somente em 25/07/2025, mantendo-se incólume a decisão monocrática que lhe negou seguimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.